Tribunal: STF
Processo: AI 659112
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA -
   INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DE
   DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE
   RECOLHIDOS (CTN, ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO) - PRECEDENTES -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.